Tribunal: TJDFT
Processo: 0724542-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724542-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: WILTON DA CONCEICAO GUIMARAES REQUERIDO: DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Sobre as petições apresentadas pelo autor/impetrante, tem-se que destacar que a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência foi proferida nos autos principais e seu eventual descumprimento deve ser discutido naqueles autos, ao passo que o presente incidente se limita a discutir a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Ademais, é nos autos principais que se encontram as informações pertinentes, como a própria determinação judicial, para se saber exatamente o que foi determinado, se houve descumprimento, bem como garantir o contraditório e a ampla defesa, sob pena de tumulto processual e supressão de instância. Nessas razões, nada a prover sobre os pedidos apresentados. Exclua-se a decisão anteriormente proferida (ID 38193724), tendo em vista que não guarda pertinência com o presente feito, tratando-se de erro material. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2022 15:27:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora